Tribunal: TJSP
Processo: 2086568-19.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - Município de ITAÍ – PRETENDIDA A REFORMA DE DECISÃO QUE DETERMINOU O recolhimento prévio das despesas relativas à citação por parte da Fazenda Municipal – DESPESA QUE, POR ORA, NÃO PODE SER EXIGIDA – TESE FIXADA PELO COL. STJ NO Resp no 1.858.965/SP (Tema 1054) - Recurso provido.